Tribunal: TJES
Processo: 5023343-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023343-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5023343-97.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
Des. substituto carlos magno moulin lima

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pelo Itaú Unibanco S.A., reduziu o valor da multa imposta pelo PROCON Municipal no processo administrativo nº 1991404/2020, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são:
(I) se a decisão administrativa respeitou os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003 na dosimetria da multa;
(II) se a redução da multa aplicada pelo PROCON encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e
(III) se a sucumbência mínima do Município de Vitória foi corretamente afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de intervenção judicial para reduzir penalidades administrativas desproporcionais ou irrazoáveis, desde que fundamentadamente.
4. No caso concreto, a multa originalmente fixada em R$ 19.090,80 foi considerada excessiva pelo Juízo de origem, que a reduziu para R$ 5.000,00, com base na condição econômica da parte autuada e nos precedentes deste Tribunal.
5. O Município não demonstrou violação à legalidade estrita ou erro na dosimetria da sanção, sendo incabível a reforma da sentença.
6. A alegação de sucumbência mínima não se sustenta, pois a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON quando comprovada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida, desde que devidamente fundamentado.
2. A redução substancial do valor da multa descaracteriza a sucumbência mínima do ente público, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2020, pub. 19.02.2020;
TJES, Apelação Cível nº 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.04.2021, pub. 10.09.2021;
TJES, Apelação Cível nº 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09.08.2021, pub. 26.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5023343-97.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
Des. substituto carlos magno moulin lima

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado em ação anulatória tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no processo administrativo nº 1991404/2020 – FA 0114-006.999-8 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais (
id 9691238
) sustentou o apelante, em síntese, que 1) “a autoridade administrativa não tinha outra alternativa (ou seja, não tinha qualquer discricionariedade) QUE NÃO FOSSE A OBSERVÂNCIA CRITERIOSA DE TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES DO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”; 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03”; 3) “além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Poder Judiciário”; e 4) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração
do
Código de Defesa do Consumidor imputada
ao
apelad
o
no processo administrativo n.
1991404/2020
, não pode ser considerada razoável a multa fixada em
R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos)
considerando basicamente o poderio econômico dela.

A possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO C
Í
VEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, reputo razoável a redução da multa de
R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos)
para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como pretende o apelante. O valor da dívida foi substancialmente reduzido, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido, sendo correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais feita na sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.